Tribunal: STF
Processo: ARE 1361618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Ato de improbidade administrativa Insurgência contra recebimento da petição inicial Decisão fundamentada Petição nos termos do art. 6º, § 7º da Lei nº 8.429/92 Citação dos réus que deve ser feita pessoalmente nos termos do art. 17, § 9º da Lei nº 8.429/92, para se evitar alegação futura de nulidade. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 58, p. 108)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 58, p 122)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 58, p. 172)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos prefeitos em razão do regime especial de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201/67. 



    Desta forma, afirma, que uma vez tendo sido ajuizada a ação fundada na lei de responsabilidade deve ser reconhecida a inadequação da via eleita.



    Reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional aqui tratada, tema 576, sobrestou-se o processo (eDOC 58, p. 554) 



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal, após julgamento do mérito do tema 576, o recurso teve seu seguimento negado com base no art. 1040, I, do CPC e inadmitido quanto aos demais argumentos. (eDOC 58, p. 228)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, afasto a suposta nulidade de omissão e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente, no que se refere à alegação da recorrente no sentido de o agente político não estar sujeito à ação de improbidade administrativa, o Plenário deste STF, na apreciação do Tema nº 576 da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 976.566, fixou a seguinte tese: 



    "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19). 



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa”. 



    Deste modo, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente